Tribunal: TJMT
Processo: 1005507-98.2021.8.11.0003
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-10-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL PARA QUE A PARTE AUTORA APRESENTE O CONTRATO DE MÚTUO CONSIGNADO CUJA REVISÃO É PLEITEADA NOS AUTOS – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – DIREITO BÁSICO DO CONSUMIDOR – VEROSSIMILHANÇA E HIPOSSUFICIÊNCIA CARACTERIZADAS – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.
Presentes a verossimilhança das alegações autorais e a hipossuficiência informacional do consumidor, que não possui a cópia do contrato cuja revisão é pretendida nos autos, faz-se necessária a inversão do ônus da prova, a fim de que a instituição financeira demandada apresente o instrumento contratual e possibilite a solução do litígio. Art. 6o, inciso VIII do Código de Defesa do Consumidor.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005507-98.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[GLEIZIANE FERREIRA DA SILVA - CPF: 022.926.271-67 (APELANTE), ALEX FERNANDES DA SILVA - CPF: 008.257.831-19 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE), JOSIANE ALVARENGA NOGUEIRA - CPF: 977.710.581-91 (ADVOGADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), FABRICIO FERNANDO GRAEBIN - CPF: 092.903.029-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL PARA QUE A PARTE AUTORA APRESENTE O CONTRATO DE MÚTUO CONSIGNADO CUJA REVISÃO É PLEITEADA NOS AUTOS – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – DIREITO BÁSICO DO CONSUMIDOR – VEROSSIMILHANÇA E HIPOSSUFICIÊNCIA CARACTERIZADAS – SENTENÇA ANULADA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Presentes a verossimilhança das alegações autorais e a hipossuficiência informacional do consumidor, que não possui a cópia do contrato cuja revisão é pretendida nos autos, faz-se necessária a inversão do ônus da prova, a fim de que a instituição financeira demandada apresente o instrumento contratual e possibilite a solução do litígio. Art. 6o, inciso VIII do Código de Defesa do Consumidor.

R E L A T Ó R I O

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
GLEIZIANE FERREIRA DA SILVA
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos de Ação Revisional de Contrato de Empréstimo Consignado no. 1005507-98.2021.8.11.0003, ajuizada em face de
BANCO PAN S.A.
, nos termos do art. 321 do CPC indeferiu a inicial, julgando extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC (ID 104381565).

Irresignada, a autora/apelante aduz, em síntese, que a demanda cuida-se de verdadeira relação de consumo, de maneira que cabe a inversão do ônus da prova, competindo ao banco Apelado a obrigação de carrear aos autos o contrato objeto da lide, a que se pretende seja revisado.

Assevera que o caso não apresenta qualquer dos requisitos ensejadores do indeferimento da petição inicial, de modo que a sentença deve ser reformada, com o retorno dos autos à origem para normal prosseguimento (ID 104381567).

O réu/apelado apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando pelo seu desprovimento (ID 104381573).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares:

Trata-se de recurso de apelação interposto com o objetivo de anular a sentença que indeferiu a petição inicial, julgando extinto o processo,
nos termos do art. 485, IV, do CPC,
ante a inércia da autora em promover a emenda determinada, consistente na juntada aos autos do contrato objeto da lide.

Pois bem.

Sem delongas a irresignação merece prosperar.

É que, a autora/apelante ajuizou esta demanda revisional de contrato de empréstimo consignado em folha de benefício previdenciário ao qual, juntamente com o valor liberado no empréstimo, teriam sido acrescidos encargos além do permitido pela legislação, quais sejam: juros acima da taxa média de mercado e capitalização mensal, pleiteando, assim, análise se houve ou não a abusividade apontada.

Extrai-se que a inicial possui causa de pedir e pedidos bem delineados. Além disso, a autora/apelante postulou a revisão das cláusulas reputadas abusivas, bem como pela inversão do ônus da prova, visando compelir o réu/apelado a exibir a cópia do contrato, de modo a permitir o julgamento de mérito, uma vez que não o possui.

Destaca-se que é perfeitamente possível o pedido de exibição de documentos nos próprios autos da ação de conhecimento, senão vejamos o que dispõe o art. 355 do CPC:

Art. 355. O juiz pode ordenar que a parte exiba documento ou coisa, que se ache em seu poder
.

Nesse contexto, não vislumbro qualquer afronta ao disposto nos artigos 319, III e IV, e 320 do CPC, a viabilizar o comando de emenda da petição inicial. Tampouco, o indeferimento da inicial, mormente quando a parte autora formula em sua peça de ingresso pedido de exibição incidental do contrato cuja revisão pretende.

Até porque, há nos autos outros elementos (comprovação de desconto em benefício previdenciário) que evidenciam o dever da instituição financeira de apresentar o documento pleiteado.

Ora, embora a autora não tenha indicado na inicial o número do indigitado contrato, a Consulta de Empréstimo Consignado jungido aos autos, demonstra a existência de um único contrato firmado com o Banco réu/apelado (PAN), sendo ele o de no. 300938509-1 (ID 104381557 – fls. 26).

Assim, presentes a verossimilhança das alegações autorais e a hipossuficiência informacional do consumidor, que não possui a cópia do contrato cuja revisão é pretendida nos autos, faz-se necessária a inversão do ônus da prova, a fim de que a instituição financeira demandada apresente o instrumento contratual e possibilite a solução do litígio, conforme dispõe o art. 6o, inciso VIII do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 6o São direitos básicos do consumidor:

[...];

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências
.

A propósito:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA DE OFÍCIO EM SEDE DE APELAÇÃO. NORMA DE ORDEM PÚBLICA E INTERESSE SOCIAL. POSSIBILIDADE. APRESENTAÇÃO DE CONTRATO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. HIPOSSUFICIENCIA E VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES DO CONSUMIDOR. ÔNUS DO FORNECEDOR EM PROVAR OS TERMOS DA CONTRATAÇÃO. GARANTIA DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. REABERTURA DA INSTRUÇÃO. 1. Na responsabilidade por vício do serviço, a inversão do ônus da prova é ope judices, dependendo de decisão judicial a respeito, cabendo às rés, portanto, a prova de que inexiste vício no produto. A inversão do ônus da prova, contudo, por ser regra de instrução, deve ser determinada no saneamento da demanda ou, acaso não seja, deferida de forma a garantir o efetivo contraditório e ampla defesa, com a reabertura da instrução probatória. 2. O art. 6o, VIII, do CDC inclui no rol dos direitos básicos do consumidor "a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério o juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências", sendo tal norma de ordem pública e interesse social, a teor do art. 1o, do CDC. Possibilita-se, assim, o seu conhecimento de ofício, sendo que "cabe às instâncias ordinárias a análise dos aspectos pertinentes à caracterização de hipossuficiência do consumidor na relação de consumo (art. 6o do CDC), a ensejar, ou não, a inversão do ônus da prova". 3. Sendo possível a inversão do ônus da prova no julgamento da apelação, por estar o feito nas instâncias ordinárias, bem como por ser a inversão do ônus da prova matéria de ordem pública e interesse social cognoscível de ofício, conclui-se pela necessidade de cassação da sentença para que seja possível assegurar ao réu, a quem não incumbia inicialmente o encargo, a reabertura de oportunidade para apresentação de provas
. (TJ-MG - AC: 10027100012627002 MG, Relator: Cabral da Silva, Data de Julgamento: 04/08/2015, Câmaras Cíveis / 10a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/08/2015).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, para anular a sentença, determinando o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento da demanda, com a inversão do ônus probatório em relação à apresentação do contrato cuja revisão é pleiteada na inicial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/10/2021